Tribunal: TJDFT
Processo: 0729895-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por condomínio exequente contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial relativa a débitos condominiais (R$ 76.730,02), indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora de direitos aquisitivos do executado sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, especialmente quando inexistem outros bens penhoráveis e se trata de execução de despesas condominiais.
III. Razões de decidir
3. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária, reconhecendo o valor econômico desses direitos e sua viabilidade como forma de satisfação do crédito.
4. A ausência de outros bens penhoráveis e a inércia da parte executada em indicar alternativas tornam legítima a constrição sobre os direitos aquisitivos, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade (CPC 805).
5. O fato de não ter decorrido o prazo de um ano da suspensão da execução (CPC 921 III) não impede a apreciação de novo pedido de diligência, desde que fundado em elementos novos, como a viabilidade jurídica da constrição pretendida.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII; 805, parágrafo único; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990610, 0752701-85.2024.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; TJDFT, Acórdão 1287290, 07237979420208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020.